Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719095-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado por L. A. B. B. para determinar ao ente público que disponibilize monitor escolar exclusivo ao autor, criança com severas deficiências motoras e cognitivas, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). O apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença proferida viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes e da eficiência administrativa, ao conferir tratamento individualizado ao autor, em prejuízo dos demais cidadãos que aguardam na fila de espera. Alega, ainda, inexistir previsão legal para a imposição de matrícula em período integral nas creches públicas, bem como que o critério de proximidade da unidade escolar deve ser interpretado de acordo com a disponibilidade de vagas e a regulamentação administrativa vigente. Afirma que houve aplicação indevida do Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, o qual trata do direito à educação infantil em creche pública, argumentando que o caso concreto diverge por envolver pleitos adicionais, como matrícula em tempo integral e em unidade próxima à residência do menor. Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte apelada. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Por meio do despacho de ID no 74874944, este Relator determinou a intimação do apelante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça, ocasião em que se quedou inerte. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação adotada na sentença combatida, resta ausente o requisito de admissibilidade relativo à regularidade formal. No caso em exame, a controvérsia não versa sobre vaga em creche, período integral ou proximidade da residência, como sustentado na apelação, mas sim sobre a obrigação do Estado de assegurar atendimento educacional especializado e individualizado, conforme previsto no art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e no art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96). Confira-se: “Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso que se promove o julgamento antecipado do feito. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O autor requereu o seu depoimento pessoal, representado por sua genitora (ID226270593), no entanto, a parte só pode requerer o depoimento pessoal da outra parte, conforme artigo 385 do Código de Processo Civil, portanto, indefiro esse pedido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo mais nenhuma questão de ordem processual, passa-se à análise do mérito. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor requer que o réu lhe forneça monitor exclusivo. Para fundamentar o seu pleito afirma o autor que possui necessidades especiais devido ao seu quadro de saúde e diante das suas limitações motoras e cognitivas necessita de acompanhamento exclusivo prestado por monitor pedagógico, mas o requerimento administrativo foi recusado. O réu, por sua vez, argumenta que o autor não tem direito ao monitor exclusivo. O artigo 208, III, da Constituição Federal preceitua que é dever do Estado garantir que a educação seja efetivada com atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, prescreve em seu artigo 58 que: Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. § 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes de ensino regular. § 3o A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4o e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. Conforme exposto, tem-se que os portadores de necessidades especiais possuem direito à educação que atenda às suas particularidades, nela incluída o acompanhante especializado, desde que comprovada a necessidade. Os relatórios da equipe multiprofissional que acompanha o autor demonstram que ele é portador de paralisia cerebral triplégica, atraso cognitivo e cegueira em um olho, dentre outros diagnósticos, e atestam a necessidade de acompanhamento individualizado e exclusivo durante todas as suas atividades, incluindo o ambiente escolar (ID 2159833150 e ID215983326), como um cuidador/assistente terapeuta juntamente com ele nas atividades rotineiras para auxiliar e potencializar suas habilidades no aprendizado (ID215983322). Por sua vez, o Relatório de Registro das Adequações Curriculares – Etapas e Modalidades da Educação Básica, assim como o Relatório do Desenvolvimento Individual da Criança – RDIC 1o Ciclo – Educação Infantil (ID226272724), ambos elaborados em 19/12/2024, registram a necessidade de monitor para contribuir com o assessoramento do desenvolvimento escolar da criança, auxílio constante para locomoção, atividades e higiene pessoal. Os referidos documentos informam que o autor foi acompanhado por educador social voluntário somente em tempo parcial, devido a insuficiência de monitor ou ESV, ressaltando ser “imprescindível presença de monitor permanente para garantir a integridade da criança durante todo o período letivo, por vezes a equipe gestora, coordenação e outros colegas precisam se revezar para o atendimento ao Lucas interferindo no funcionamento da dinâmica escolar, causando sobrecarga e adoecimento de servidores envolvidos.” No mesmo sentido, o documento de ID226226693, pág. 5 indica que apesar da recusa da genitora para transferência do aluno para vaga em classe especial, em razão da boa adaptação do aluno a escola, professora e turma, verifica-se que a própria diretora escolar consignou a importância de “acompanhamento de monitor exclusivo devido as especificidades da criança e dos cuidados necessários”, o que também foi reiterado na manifestação da supervisora junto ao ID226226693, pág. 11. Assim, está evidenciado que as provas produzidas nos autos demonstram a necessidade de atendimento exclusivo por monitor, tanto que o atendimento prestado ao autor por educador social de forma parcial não está sendo suficiente, e há indicação expressa da própria equipe de educação atestando a necessidade desse acompanhamento de forma exclusiva, conforme indicado nos relatórios escolares. A alegação do réu de que um monitor exclusivo poderá prejudicar outros alunos especiais é desprovida de fundamentação lógica e jurídica, pois ao réu incumbe cumprir seus deveres constitucionais e legais e se o número de monitores não é suficiente outros deverão ser contratados. Nesse contexto, restou demonstrado que o autor necessita de um monitor exclusivo, razão pela qual o pedido é procedente” Como se vê, a sentença recorrida foi clara e fundamentada, reconhecendo, com base em robusta prova técnica e pedagógica, inclusive oriunda da própria Secretaria de Educação, a imprescindibilidade do acompanhamento individualizado por monitor escolar exclusivo, diante das severas limitações motoras e cognitivas do autor, que é criança com paralisia cerebral triplégica, atraso cognitivo, cegueira unilateral e outras comorbidades. Contudo, o recurso de apelação não enfrenta os fundamentos centrais da sentença. O apelante limita-se a desenvolver teses genéricas sobre políticas públicas de creche, tempo integral e proximidade da residência, sem qualquer correlação com o objeto da lide, que é a necessidade técnica e específica de monitor exclusivo para garantir o direito à educação inclusiva e acessível. Por oportuno, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.010 do CPC, é pressuposto de admissibilidade da apelação que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. Nesse sentido: “Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. A mera repetição de argumentos apresentados em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade. 5. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.’ (...) (Acórdão 2028357, 0747311-34.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões da apelação devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da sentença recorrida. II. A completa dissociação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, torna imperativa o não conhecimento da apelação. III. Apelação não conhecida” (Acórdão 1931806, 0702919-10.2018.8.07.0004, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.). Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator